Tribunal: STF
Processo: AI 423461
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
1. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria
processual, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de
embargos de declaração, para fins de nulidade do acórdão.
2. A
alegada ofensa aos arts. 5º, II e 150 da Constituição Federal, se
houvesse seria reflexa, a depender da análise de matéria ordinária,
hipótese inviável para o acesso à via extraordinária.
3. Agravo
regimental improvido.